Tribunal: TJDFT
Processo: 0735980-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735980-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA AGRAVADO: LIDIANE TOMAZ SANTANA, L. S. D. L. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA. (réu) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da Ação Ordinária no 0707613-61.2024.8.07.0020, indeferiu o pedido de denunciação à lide, nos seguintes termos (ID 206320320, dos autos de origem): “Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. Verifico que as partes são legítimas e capazes para a prática dos atos da vida civil, se encontrando a parte requerente devidamente representada. Na hipótese dos autos, a causa de pedir diz respeito ao alegado exercício abusivo do direito de resilição unilateral por parte da ré que, segundo o narrado na inicial, não teria possibilitado aos autores a migração para um plano individual com abrangência local, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Passo ao exame das preliminares suscitadas pelas rés (ID. 196902058). I. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS ALL CARE O pedido não comporta deferimento. A relação jurídica celebrada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, dado o enquadramento do autor e da ré nos conceitos legais de consumidor e fornecedor, respectivamente (arts. 2o e 3o do CDC). Sabe-se que a denunciação à lide amplia os limites subjetivos e objetivos do processo, resultando, por consequência, num prolongamento da ação em prejuízo da parte mais vulnerável. À vista disso, o art. 88 do Código de Defesa do Consumidor veda a denunciação da lide nos casos por ele regidos, justamente a fim de conferir proteção ao consumidor em juízo. Nesse sentido, colaciono julgado do e. TJDF: "(...) 2. A denunciação da lide é a modalidade de intervenção forçada de terceiro, provocada por uma das partes da demanda original, quando esta pretende exercer contra aquele direito de regresso que decorrerá de eventual sucumbência na causa principal. 3. É assente o entendimento quanto a não admissão da denunciação da lide em demandas que envolvem relação de consumo, mormente por representar um comprometimento da celeridade processual e, com isso, retardar a entrega da prestação jurisdicional ao consumidor. 4. O artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que nas hipóteses do artigo 13, parágrafo único, do código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide. A hipótese dos autos trata de pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviços por parte da agravante, concernentes à guarda de embarcação. Logo, verifica-se a relação de consumo travada entre as partes, motivo pelo qual não é aplicável ao presente caso o instituto da denunciação da lide. (Grifei) Acórdão 1331976, 07531386820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJe: 23/4/2021. Portanto, indefiro o pedido de denunciação à lide”. Em suas razões recursais (ID 61401902), a parte agravada reforça que “versam os autos de origem a respeito de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por meio da qual a parte Autora, agora Agravada, ajuizada em desfavor de UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL e UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA, no bojo da qual a parte pretende que a UNIMED MONTES CLAROS mantenha o seu plano, realizando os tratamentos referentes ao seu câncer de mama, até que seja efetuada a portabilidade para a UNIMED NACIONAL”. Aduz que requereu a denunciação à lide da ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA., que seria corresponsável pela regularidade da rescisão do contrato coletivo então ofertado aos associados da SERVIX e, portanto, “também é responsável pela sua manutenção, nos limites das suas responsabilidades contratuais e normativas, como Administradora de Benefício”. Reforça que “A Administradora atuou, então, como estipulante do contrato de plano de saúde coletivo por adesão, oferecendo-o, posteriormente, para adesão dos associados vinculados à ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL, como é o caso da parte Agravada” (...) “Esse contrato foi cedido pela SERVIX à ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA, a qual é objeto do pedido de denunciação. Atualmente, é a ALLCARE que figura como contratante dos serviços da UNIMED no presente contrato coletivo por adesão”. Entende que trazer a ALLCARE para a presente ação seria uma necessidade para se garantir a própria eficácia de eventual sentença de procedência, sob pena de se imputar à Operadora obrigações que supostamente vilipendiariam as disposições da Agência Nacional de Saúde. Destarte, requer “seja concedido EFEITO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do inciso I, do artigo 1.019 do CPC, deferindo-se o pedido de denunciação reiterado em sede recursal, determinando-se, desde já, a inclusão da ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA no feito de origem”. Preparo no ID 63388394. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em suma, pretende a parte agravante seja concedido efeito suspensivo ativo à decisão de origem, de forma que se deferida, de imediato, a denunciação à lide de ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA. que seria a real administradora do plano de saúde coletivo em que as agravadas/autoras foram excluídas. A meu aviso, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, mas, em tese, conforme exposto na r. decisão agravada, a denunciação da lide não é cabível nas relações de consumo (art. 88 do CDC), além do que o deferimento da denunciação da lide pretendida, a princípio, instauraria controvérsia distinta da matéria debatida na lide principal, acarretando introdução de fundamento jurídico novo, podendo comprometer a celeridade processual e a efetividade do processo principal. Logo, à míngua da probabilidade do direito e ausente apontamento concreto nas razões recursais do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tem-se ausentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator